Tribunal: TJSP
Processo: 0009815-07.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Concessão de livramento condicional - Possibilidade - Requisitos subjetivo e objetivo cumpridos - Desnecessidade de se impor primeiramente o regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus ao livramento condicional - Inteligência do artigo 83, do Código Penal e dos artigos 112 e 131 da Lei no 7.210/84 - Agravo provido.